Tribunal: TJSP
Processo: 1021359-25.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo doméstico – Cláusula "no show" – Ação indenizatória por danos materiais e morais - Cancelamento unilateral do bilhete de passagem aérea de volta em razão do não comparecimento do consumidor ao embarque da viagem de ida – Sentença de parcial procedência, para condenar a ré a restituir à autora o valor referente à compra de outra passagem de volta – Autora que

Ementa:
Apelação – Transporte aéreo doméstico – Cláusula "no show" – Ação indenizatória por danos materiais e morais - Cancelamento unilateral do bilhete de passagem aérea de volta em razão do não comparecimento do consumidor ao embarque da viagem de ida – Sentença de parcial procedência, para condenar a ré a restituir à autora o valor referente à compra de outra passagem de volta – Autora que compareceu ao aeroporto para a viagem de ida, mas não se atentou às informações sobre os portões de embarque, o que implicou a perda do voo – Abusividade da cláusula "no show" devidamente reconhecida – Não configurados, porém, os alegados danos morais – Autora que foi informada sobre o cancelamento da passagem de volta antes de embarcar rumo ao destino – Retorno à origem que ocorreu na mesma data anteriormente programada, com duas horas de diferença – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.